Tribunal: TJDFT
Processo: 0735283-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735283-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES, PROPRIETARIOS E DE PROMITENTES COMPRADORES DE LOTES NO CONDOMINIO PARQUE VIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eletron Agroindustrial Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que em procedimento de antecipação de provas determinou nova intimação dos réus para apresentarem os documentos requeridos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento. O recorrente impugna a decisão seguinte: “A decisão ID 196640314 determinou às duas rés que apresentassem os documentos requeridos na inicial. No ID 201879605 repetiu-se a intimação. A única a responder nos autos foi a primeira ré para, depois de contestar o pedido, dizer que não possui tais documentos. Sua escusa, no entanto, não é idônea, pois sendo proprietária do loteamento, não obstante qualquer disposição contratual que tenha com a corré, deve ter em mãos, ou ao menos ter como conseguir o acesso, aos documentos requeridos. Assim, renove-se a intimação das duas rés para trazer aos autos TODOS os documentos requeridos, no prazo de dez dias, sob pena de responderem por multa que ora fixo em R$ 50.000,00, pelo descumprimento. Intimem-se.” Em resumo, alega que a decisão além de não estar devidamente fundamentada, impõe-lhe severo prejuízo financeiro. Sustenta que firmou contrato de parceria com o litisconsorte passivo CGSG Participações Empresariais EIRELI para que realizasse a implantação física do loteamento e que não é responsável pela elaboração e arquivamento dos documentos requeridos pela agravada, não os tendo disponíveis, de modo que é uma obrigação impossível de ser cumprida. Afirma que a decisão é ultra petita, pois a agravada pediu a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 e que o valor fixado além de desproporcional é infundado. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo em ID 63225025- 63225026. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutória tem conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O ato impugnado pelo presente agravo é o que fixou a multa de R$ 50.000,00 para eventual descumprimento da ordem de apresentação de documentos que a agravada especifica, em procedimento de produção antecipada de provas, com o que pretende apurar em oportuna perícia pendências existentes no loteamento, mediante o cotejo da situação atual do empreendimento Parque Vivá Jardim Botânico com os projetos executivos e folders publicitários. O ato impugnado, portanto, não tem caráter decisório. Por ele, tão somente se determina a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada, de modo que tem caráter de despacho de mero expediente. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e